Tribunal: TJDFT
Processo: 0707503-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707503-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO REIS MAURO AGRAVADO: APARECIDA RODRIGUES SANTOS, SOLUCOES EM HIGIENIZACAO E SERVICOS EIRELI - EPP D E S P A C H O Aguarde-se o decurso dos prazos em curso. Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora